Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705333-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE TEODORO MOREIRA DE MORAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Irene Teodoro Moreira de Morais contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial (ID no 23895280, págs. 1-6). 2. Como consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o do CPC. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça à autora, motivo pelo qual não providenciou o preparo. 3. Não há documentos atualizados anexados na origem que demonstrem satisfatoriamente a hipossuficiência financeira da apelante: os comprovantes de rendimentos são de 2017 e demonstram que naquela época a apelante já recebia uma renda superior a R$ 5.900,00 (ID no 23895077, pág. 1). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou proceda ao recolhimento do preparo. 11. Caso haja a juntada de documentos, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO